Tribunal: TJES
Processo: 5004650-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º

5004650-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS SARTI DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Matheus Sarti de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 923796, fls. 03/04), que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
(nº. 0005117-76.2019.8.08.0011), postergou a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo requerente, ora agravante, a fim de ser autorizado a participar da cerimônia de formatura de sua turma e nomeado no cargo público de Soldado Combatente Bombeiro Militar, por entender pertinente uma consulta técnica simplificada acerca da pertinência das questões estabelecidas no exame psicotécnico.

O recorrente, em suas razões recursais (id nº 923734), narra que
(i)
foi aprovado em todas as etapas do certame regulamentado pelo Edital de Abertura nº 05/2018, com exceção da etapa referente ao exame psicossomático, que foi realizada de forma arbitrária, com um elevadíssimo índice de reprovação;
(ii)
foi deferido o pedido liminar determinando a suspensão do ato, na avaliação psicológica, de contraindicação, o que viabilizou a participação nas demais etapas do concurso, tendo sido aprovado em todas elas e, por conseguinte, convocado a participar do curso de formação de alunos soldados, que teve início em agosto de 2019;
(iii)
em novembro de 2020, contudo, foi informado que não poderia participar da formatura de sua turma, tampouco fazer o juramento à bandeira, tendo em vista que da decisão liminar não constou expressamente que deve ser nomeado ao final do curso de formação.

Nesse contexto, peticionou aos autos pugnando por sua participação nos mencionados eventos, bem como para que, segundo exigência da corporação, na decisão constasse determinação expressa para sua nomeação ao cargo. A Instância Primeva, contudo, entendeu necessária a realização de perícia simplificada para definir se há, ou não, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória antecipada. É em face desta decisão que aqui se insurge o agravante.

Por meio da decisão de id nº 928082, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Estado, em sede de contrarrazões (id nº 1078481), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id nº 1150606).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Matheus Sarti de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 923796, fls. 03/04), que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
(nº. 0005117-76.2019.8.08.0011), postergou a análise do pedido de tutela provisória formulado pelo requerente, ora agravante, a fim de ser autorizado a participar da cerimônia de formatura de sua turma e nomeado no cargo público de Soldado Combatente Bombeiro Militar, por entender pertinente uma consulta técnica simplificada acerca da pertinência das questões estabelecidas no exame psicotécnico.

O recorrente, em suas razões recursais (id nº 923734), narra que
(i)
foi aprovado em todas as etapas do certame regulamentado pelo Edital de Abertura nº 05/2018, com exceção da etapa referente ao exame psicossomático, que foi realizada de forma arbitrária, com um elevadíssimo índice de reprovação;
(ii)
foi deferido o pedido liminar determinando a suspensão do ato, na avaliação psicológica, de contraindicação, o que viabilizou a participação nas demais etapas do concurso, tendo sido aprovado em todas elas e, por conseguinte, convocado a participar do curso de formação de alunos soldados, que teve início em agosto de 2019;
(iii)
em novembro de 2020, contudo, foi informado que não poderia participar da formatura de sua turma, tampouco fazer o juramento à bandeira, tendo em vista que da decisão liminar não constou expressamente que deve ser nomeado ao final do curso de formação.

Nesse contexto, peticionou aos autos pugnando por sua participação nos mencionados eventos, bem como para que, segundo exigência da corporação, na decisão constasse determinação expressa para sua nomeação ao cargo. A Instância Primeva, contudo, entendeu necessária a realização de perícia simplificada para definir se há, ou não, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória antecipada. É em face desta decisão que aqui se insurge o agravante.

Já adianto, porém, que a pretensão recursal não merece prosperar, eis que incabível, na hipótese, a determinação de nomeação e posse do cargo público em sede de antecipação de tutela, diante da imprescindibilidade de realização de perícia para tanto.

De antemão, quanto ao pedido de participação na cerimônia de formatura, não há como deixar de reconhecer que, por meio de decisão proferida no dia 17 de dezembro de 2020 – conforme verificado em consulta ao andamento processual do feito de origem
[1]
-, o Juízo de 1º grau estendeu ao autor os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de viabilizar a sua participação no referido evento, razão pela qual é forçoso concluir pela perda superveniente do objeto recursal quanto a este pedido.

Ainda que assim não fosse, vale registrar, conforme asseverado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id nº 928082), que a ausência do agravante ao evento de formatura de sua turma, ainda que possa lhe gerar algum desconforto, não obsta eventual nomeação no cargo público após o curso da marcha procedimental na origem, cuja reserva de vaga poderá inclusive ser determinada após a devida provocação da parte interessada.

Já em relação ao pedido de concessão de tutela provisória para nomeação ao cargo público pretendido, não desconheço o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a vedação legalmente prevista de concessão de antecipação de tutela contra à Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público não se aplica às hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação em concurso público
” (AgInt no AREsp 767.344/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).

Ocorre que,
in casu
, não obstante tenha o autor concluído o curso de formação de alunos soldados, a participação em tal etapa do certame se deu mediante a concessão de tutela cautelar, que suspendeu o ato que o havia reprovado no exame psicológico e, por conseguinte, permitiu a participação nas demais etapas. Por isso, não há como afirmar que o agravante foi aprovado no concurso público – condição necessária para o deferimento da tutela antecipada – sem antes ser realizada perícia técnica, ainda que simplificada, como aduziu o magistrado
a quo
.

Com efeito, por cuidar-se de questão eminentemente técnica, a aptidão, ou não, para exercer o cargo de Soldado Bombeiro somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, não tendo o julgador conhecimento técnico sobre o assunto que lhe permita identificar qual das avaliações está correta – se a realizada pela banca organizadora do certame (id nº 923741, fls. 15/16) ou a referente ao laudo juntado pelo requerente no feito de origem (id nº 923741, fls. 11/14) –, razão pela qual se revela necessário submeter o agravante a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que não possui condições psicológicas para o exercício da função do cargo pleiteado – visto o resultado de contraindicação do candidato.

Conquanto a narrativa do autor esteja amparada em avaliação realizada por outros profissionais de psicológica, é certo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não tendo sido ainda realizada a prova técnica necessária, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, não havendo como afirmar, categoricamente, que o requerente preenche as competências necessárias para assumir o cargo público em questão.

Portanto, considerando que a lei estadual nº 6.184/2000 exige a submissão do candidato a um exame psicossomático para que possa ingressar no quadro do Corpo de Bombeiros Militar, não há como considerar que o recorrente foi aprovado no concurso público em testilha, de tal sorte que, por consectário lógico, não há como reconhecer o direito à nomeação e posse no cargo público.

Nesse sentido, conforme entendimento sufragado por este e. Tribunal de Justiça,
“em se tratando de medida liminar, não se reconhece direito à nomeação e posse em cargo público, nesta fase processual, por inexistir no ordenamento jurídico a hipótese de provimento em cargo público de forma precária, devendo haver, se for o caso, apenas a reserva de vaga em favor do candidato aprovado”
(TJES, AI 35159008073, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07⁄06⁄2016, Publicação: 15⁄06⁄2016).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Disponível em: < http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/descricao_proces.cfm> Acesso em: 20.04.2021.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOSSOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO NÃO APROVADO NO CERTAME. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravante requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que possa participar da cerimônia de formação do curso de alunos soldados, bem como para que seja permitida a sua nomeação ao cargo público.

2)
Quanto ao pedido de participação na cerimônia de formatura, não há como deixar de reconhecer que, por meio de decisão proferida no dia 17 de dezembro de 2020, o Juízo de 1º grau estendeu ao autor os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de viabilizar a sua participação no referido evento, razão pela qual é forçoso concluir pela perda superveniente do objeto recursal quanto a este pedido.

3)
Muito embora o c. STJ possua pacífico entendimento no sentido de que a vedação legalmente prevista de concessão de antecipação de tutela contra à Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público não se aplica às hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação em concurso público; não há como afirmar que o agravante não foi aprovado no certame em comento, diante da exigência legal de submissão a exame psicossomático para ingresso no quadro do Corpo de Bombeiros Militar.

4)
Por cuidar-se de questão eminentemente técnica, a aptidão, ou não, para exercer o cargo de Soldado Bombeiro somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, razão pela qual se revela necessário submeter o agravante a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que não possui condições psicológicas para o exercício da função do cargo pleiteado.

5)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.